Tribunal: TJSP
Processo: 0005887-81.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
r o emprego de violência contra a pessoa sendo incompatível com o regime mais benéfico das penas privativas por expressa disposição legal (art. 44, I, CP).
5. Impossibilidade da substituição da pena restritiva ao crime de desacato. Crimes cometidos em relação de concurso material de infrações penais. Impossibilidade de suspensão da pena. Acusado reincidente em crime doloso (art. 77, I, CP). Aplicação da regra prevista pelo art. 69, §1o, CP.
6. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Criminal 0005887-81.2017.8.26.0482; Relator (a): Marcos Zilli; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 18/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Leve

Relator(a):

Marcos Zilli

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

18/02/2021

Data de publicação:

18/02/2021

Ementa:
Apelação. Desacato e lesão corporal. Recurso da defesa.

1. Materialidade e autoria delitivas comprovadas pela prova técnica, pelas declarações da vítima e pelos depoimentos do policial e da testemunha. Acusado revel.
2. Alegação de incompatibilidade do crime de desacato com o art. 13 do Pacto de San José da Costa Rica e com as garantias de liberdade de expressão previstas na Constituição

Ementa:
Apelação. Desacato e lesão corporal. Recurso da defesa.

1. Materialidade e autoria delitivas comprovadas pela prova técnica, pelas declarações da vítima e pelos depoimentos do policial e da testemunha. Acusado revel.
2. Alegação de incompatibilidade do crime de desacato com o art. 13 do Pacto de San José da Costa Rica e com as garantias de liberdade de expressão previstas na Constituição Federal. Inexistência de garantias fundamentais absolutas, as quais não podem ser utilizadas para acobertar eventuais abusos aos limites da liberdade de expressão. Inocorrência de incompatibilidade do art. 331 do Código Penal com as normas convencionais e constitucionais. Precedente do STJ. Afirmação da constitucionalidade da criminalização do desacato em sede de controle de constitucionalidade no julgamento da ADPF 496 pelo STF.
3. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Reincidência reconhecida. Regime aberto fixado em sentença mantido.
4. Pleito objetivando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. O crime de lesão corporal possui como elementar o emprego de violência contra a pessoa sendo incompatível com o regime mais benéfico das penas privativas por expressa disposição legal (art. 44, I, CP).
5. Impossibilidade da substituição da pena restritiva ao crime de desacato. Crimes cometidos em relação de concurso material de infrações penais. Impossibilidade de suspensão da pena. Acusado reincidente em crime doloso (art. 77, I, CP). Aplicação da regra prevista pelo art. 69, §1o, CP.
6. Recurso improvido.